Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. INEFICÁCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DESCENDENTE INCAPAZ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitado o plano de partilha apresentado pelo inventariante, considerada ineficaz a cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular e indevido o direito real de habitação em favor de descendente incapaz.
3. O artigo 1.793 do Código Civil exige que cessão de direitos hereditários seja levada a efeito por escritura pública sob pena de ineficácia, vedada a cessão relativa a bem individualizado antes da partilha definitiva.
4. O direito real de habitação, conforme disposto no artigo 1.831 do Código Civil, é assegurado ao cônjuge sobrevivente, não podendo ser estendido a a descendentes do falecido, ainda que incapazes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.